Tribunal: TJES
Processo: 5011349-97.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011349-97.2025.8.08.0014

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: JOSE PEREIRA DA SILVA registrado(a) civilmente como JOSE PEREIRA DA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO (MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA). PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES E CONTRADIÇÕES. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.Embargos de declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, conheceu e negou provimento a recurso em sentido estrito, mantendo a sentença de pronúncia que submeteu o réu a julgamento pelo Tribunal do Júri pela suposta prática de homicídio qualificado, em concurso material com o crime de porte ilegal de arma de fogo, bem como a decretação da prisão preventiva. A defesa sustenta a existência de omissões e contradições no julgado, além de requerer o prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais.

II. Questão em discussão

2. Há cinco questões em discussão:

(i) saber se o acórdão foi omisso ou contraditório quanto à manutenção das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima;

(ii) saber se houve omissão no enfrentamento da tese de consunção entre o porte ilegal de arma de fogo e o crime de homicídio;

(iii) saber se a tese de legítima defesa foi adequadamente analisada;

(iv) saber se a manutenção da prisão preventiva carece de fundamentação concreta e atual; e

(v) saber se é necessária manifestação expressa sobre dispositivos legais para fins de prequestionamento.

III. Razões de decidir

3. Inexistem omissões ou contradições quanto às qualificadoras, uma vez que o acórdão reconheceu a presença de indícios mínimos suficientes para sua submissão ao Tribunal do Júri, em consonância com o juízo de cognição sumária próprio da fase de pronúncia e com a jurisprudência consolidada.

4. A tese de consunção foi expressamente afastada, diante da constatação de que o porte ilegal de arma de fogo ocorreu de forma autônoma, anterior e desvinculada da execução do homicídio, caracterizando concurso material de crimes.

5. A alegação de legítima defesa foi devidamente apreciada, inexistindo prova incontroversa apta a ensejar absolvição sumária, sendo inviável o acolhimento da tese na fase processual em que se exige apenas juízo de admissibilidade.

6. A manutenção da prisão preventiva encontra respaldo em fundamentos concretos extraídos do caso, notadamente a gravidade concreta do delito, a periculosidade do agente e o risco à ordem pública, atendendo aos requisitos legais.

7. O pedido de prequestionamento não autoriza a rediscussão do mérito, sendo suficiente o registro expresso de que os dispositivos indicados foram observados e aplicados no julgamento.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de declaração rejeitados. Tese: não se prestam os embargos de declaração à rediscussão do mérito quando inexistentes omissão, contradição ou obscuridade no julgado, sendo suficiente, para fins de prequestionamento, a explicitação de que os dispositivos legais invocados foram devidamente considerados.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5011349-97.2025.8.08.0014

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: JOSE PEREIRA DA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) RECORRENTE: EDGARD DE ABREU ARAGAO ROSA - ES21445-A, JOSE ROBERTO DA SILVA - ES35352

VOTO

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
José Pereira da Silva,
em face do acórdão que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso em sentido estrito interposto contra a sentença de pronúncia, mantendo-se a decisão que submeteu o embargante a julgamento perante o Tribunal do Júri, pela suposta prática do crime de homicídio qualificado, tipificado no artigo 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal, em concurso material com o crime de porte ilegal de arma de fogo, previsto no artigo 14 da Lei 10.826/03, além de manter a decretação da prisão preventiva do réu.

Os embargos apontam omissões e contradições no julgado, com alegações que envolvem, essencialmente: a) ausência de fundamentação quanto à manutenção das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima; b) omissão sobre a tese de consunção entre o porte ilegal de arma de fogo e o crime de homicídio; c) ausência de enfrentamento suficiente da tese de legítima defesa; d) ausência de fundamentação concreta e atual na manutenção da prisão preventiva; e e) necessidade de manifestação expressa sobre dispositivos legais para fins de pré-questionamento.

Não assiste razão à defesa.

Quanto à alegada omissão relativa à qualificadora do motivo fútil, entendeu esta Câmara pela presença de indícios mínimos, que justificam sua submissão ao julgamento do Tribunal do Júri, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. Ressalte-se que, na fase de pronúncia, o juízo de cognição é meramente sumário, bastando a presença de elementos indiciários.

Com efeito, os autos revelam que o homicídio decorreu de desentendimento banal, ocorrido em festa da cidade de Governador Lindenberg, em que o acusado, ao ser advertido por Kennedy Scarton Carminatti, por estar agitando os bois durante o evento, reagiu com agressividade.

O próprio pai da vítima, Tarcísio Scarton, narrou, em juízo, que seu filho apenas pediu que José parasse de estressar os animais, ocasião em que o embargante iniciou uma discussão. Acrescentou, com ênfase, que o acusado chegou a dizer, em tom de ameaça: “É, alemão, amanhã eu te pego”.

A suposta provocação recíproca invocada pela defesa não encontra amparo probatório idôneo, a desnaturar a futilidade da motivação. Ao contrário, o que se extrai dos depoimentos colhidos é que a vítima se portava de forma conciliadora.

Luciano Araújo Cerqueira, amigo da vítima, relatou que ambos se aproximaram do acusado com as mãos levantadas, em gesto de pacificação, e que, ainda assim, José empurrou Luciano e, voltando-se para Kennedy, efetuou os disparos.

O comportamento da vítima, de tentar evitar novo conflito, reforça a banalidade da causa do crime.

No que diz respeito à qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, também não se verifica omissão.

O acórdão embargado ressaltou que a vítima estava desarmada e em atitude passiva, quando foi surpreendida pelos disparos. Elizeldo Casagrande, testemunha presencial, afirmou que Kennedy estava com os braços erguidos, em sinal de rendição, e foi atingido de forma súbita, sem qualquer possibilidade de reação.

Segundo seu relato, o réu estava em um local escuro e estratégico, aguardando a vítima, o que denota premeditação e aproveitamento de condição de surpresa.

É certo que, conforme entendimento pacífico do STJ havendo indícios mínimos da existência das qualificadoras, deve-se submetê-las ao crivo do Tribunal do Júri, juiz natural da causa.

Nesse contexto, a divergência de versões, ou eventual fragilidade probatória, não são aptas a afastar a competência do Júri para análise aprofundada do mérito, sendo descabida a pretensão de que esta instância revisora opere juízo de certeza, em fase processual que exige apenas juízo de admissibilidade.

Quanto à tese de consunção entre o porte ilegal de arma de fogo e o homicídio, igualmente não se verifica omissão.

O acórdão foi claro ao afirmar que o réu portava a arma de forma autônoma, anterior e desvinculada da execução imediata do crime de homicídio.

Conforme narrado nos autos, José foi visto rondando a festa desde as horas que antecederam o crime, e ingressou no local armado, inclusive por via de acesso indevido.

A posse da arma não se deu apenas no contexto da execução do homicídio, mas como conduta contínua, autônoma e dolosamente mantida, apta a justificar a imputação em concurso material.

A jurisprudência é firme no sentido de que o crime de porte ilegal de arma de fogo não é absorvido pelo de homicídio, quando restar demonstrado que o agente portava o armamento de forma autônoma e anterior à ação delituosa.

No tocante à alegada legítima defesa, a pretensão defensiva já foi devidamente analisada no acórdão embargado, que, expressamente, assentou a inexistência de prova incontroversa, apta a justificar a absolvição sumária com fundamento no art. 415, IV, do CPP.

Conforme esclarecido, a legítima defesa exige agressão injusta, atual ou iminente, e uso moderado dos meios necessários para repelir a agressão, o que não se verificou no caso concreto.

Os relatos das testemunhas são uníssonos, ao descrever que a vítima não esboçou qualquer ameaça e se apresentava em postura de rendição. A alegação de que Kennedy teria ido buscar arma em seu veículo, não encontra respaldo em nenhuma prova produzida, e se mostra isolada e desacompanhada de elementos objetivos.

Por fim, quanto à prisão preventiva, o acórdão embargado destacou fundamentos concretos e compatíveis com os arts. 312 e 315 do CPP.

A gravidade concreta dos fatos, a periculosidade do agente — que se armou, agiu de forma premeditada e demonstrou frieza após o crime —, bem como o risco à ordem pública, foram apontados como justificadores da medida.

Não se trata de fundamentação genérica, mas de análise calcada no contexto fático-probatório específico dos autos. Não há, portanto, qualquer vício na fundamentação da manutenção da custódia cautelar.

Os embargos também buscam, subsidiariamente, a manifestação expressa sobre diversos dispositivos legais para fins de pré-questionamento, entre os quais os arts. 121, §2º, II e IV, 20, §1º, 69, 70 e 73, todos do Código Penal; os arts. 312, 315 e 415 do CPP; e o art. 93, IX, da Constituição Federal.

Considerando tal requerimento e para fins de prequestionamento, consigno expressamente que a presente decisão observa e aplica os dispositivos mencionados, inclusive aqueles relativos à fundamentação judicial, tipificação penal, concurso de crimes, excludentes de ilicitude e requisitos da prisão preventiva, os quais foram devidamente enfrentados no julgamento da causa, conforme já delineado.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

*Este documento foi elaborado com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a integralidade do voto de relatoria.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
NÃO ACOLHER
os embargos de declaração.